Tribunal: TJBA
Processo: 8021035-98.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8021035-98.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FERNANDA ANDRADE ESQUIVEL Advogado(s): MARCOS DE ALMEIDA SILVA NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8021035-98.2019.8.05.0000, tendo como Embargante, o ESTADO DA BAHIA, e, como Embargada, FERNANDA ANDRADE ESQUIVEL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, 10 de setembro de 2020. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS04